Tribunal: TJSP
Processo: 1002570-63.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Acessão
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES – Autores que edificaram sobre imóvel alheio, por equívoco – Presunção de boa-fé na hipótese dos autos – Incidência do art. 1255, do CC – Cabimento de indenização pela fruição do lote, diante da ocupação indevida, ainda que derivada de erro – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002570-63.2018.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que são apelantes
DOMINGOS NUNES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), SOLANGE
ANTUNES DOS SANTOS SABINO (JUSTIÇA GRATUITA), ARMANDO NUNES
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados REGINALDO DOS SANTOS
OLIVEIRA e JANDIRA DA SILVA LISBOA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1002570-63.2018.8.26.0372
Comarca:
Monte Mor
Apelantes Apelados:
DOMINGOS NUNES DOS SANTOS e OUTROS
REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA e OUTRO
INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES Autores que edificaram
sobre imóvel alheio, por equívoco Presunção de boa-fé na
hipótese dos autos
Incidência do art. 1255, do CC

Cabimento de indenização pela fruição do lote, diante da
ocupação indevida, ainda que derivada de erro Recurso
parcialmente provido.

VOTO No 28994
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
170/174, aclarada às fls. 193, que, em ação de indenização por acessões,
julgou improcedente a ação e procedente a reconvenção, para condenar os
réus reconvindos ao pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal,
na ordem de 1% (um por cento) do valor da terra nua pelo período da
ocupação irregular.
Alegam os apelantes que sua posse é de boa-fé,
uma vez que acreditaram estar erigindo a edificação sobre o lote que haviam
adquirido, ressaltando que o bem encontrava-se em estado de abandono.
Rechaçam a indenização por fruição, sob pena de enriquecimento ilícito (fls.
195/208).
Recurso processado, isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 211/222.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta dos autos que os autores adquiriram um lote
de terreno, porém, por equívoco, edificaram no lote vizinho, ali fixando
residência durante vários anos.
Em que pese o ajuizamento de ação de usucapião,
foram vencidos, devido à ausência de preenchimento dos requisitos legais a
saber: imóvel com metragem superior àquele prevista legalmente e titularidade
de outro imóvel. Igualmente foram sucumbentes em ação reivindicatória, razão
pela qual pleiteiam indenização pela construção erigida sobre o lote em
apreço.
Preceitua o art. 1.225, do Código Civil:
“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em
terreno alheio perde, em proveito do proprietário,
as
sementes, plantas e construções;
se procedeu de
boa-fé, terá direito a indenização. ”
Para que se caracterize a posse como clandestina,
além de haver ocultação, “faz-se necessário que a posse tenha sido tomada às
escondidas
e com emprego de manobras tendentes a deixar o possuidor em
determinada
posição de efetivo não conhecimento
do esbulho. Se o
esbulhador
não agiu ocultamente,
em que pese o possuidor desconhecer
a
prática do ato por qualquer motivo, o vício da clandestinidade,
neste caso, não
se configura. O que importa é o modo pelo qual o esbulhador
inicia a
manifestação
do poder fáctico e não as circunstâncias
posteriores .” (FIGUEIRA
JÚNIOR, Joel Dias. Posse e Ações Possessórias. Vol. I. Curitiba: Juruá, 1994,
p. 248.)
Na hipótese vertente, a construção não foi realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às escondidas, sendo certo que os autores residiram ali por diversos anos, de
modo que a edificação em terreno alheio ocorreu por mero equívoco, na
medida em que os autores acreditavam que se tratava do lote por eles
adquirido.
Ademais, a boa-fé é presumida, precipuamente pelo
fato de que os réus não lograram comprovar posse de má-fé.
Em caso análogo, já se pronunciou esta E. Corte:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Construção sobre
imóvel alheio. Boa-fé presumida. Indenização pela
acessão de imóvel (art. 1.255, CC) e pelo uso
indevido do imóvel, que podem ser compensadas.
Apelo provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0026900-58.2010.8.26.0361;
Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
04/09/2017; Data de Registro: 04/09/2017).
Por outro lado, há de ser mantida a indenização pela
fruição do imóvel, conforme fixado pelo magistrado de piso, haja vista que,
ainda que a ocupação tenha se dado por erro, tal circunstância não é capaz de
elidir o ilícito consistente na ocupação de imóvel alheio, sem o consentimento
do proprietário.
Em suma, o recurso merece provimento, apenas
para julgar a ação procedente, reconhecendo-se aos autores o direito à
indenização pela edificação erigida sobre o lote de terreno, a ser apurada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidação, mantendo-se, no mais, o quanto restou decidido acerca da
reconvenção, admitindo-se, outrossim, a compensação dos valores apurados.
Em atenção ao princípio da causalidade, deverão os
réus da ação principal arcar com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator